Tribunal: TJDFT
Processo: 0733478-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. NEGATIVAÇÃO. PERTINENTE. TERCEIRA FASE. MINORANTE. SEMI-IMPUTABILIDADE. INCABÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido com destruição ou rompimento de obstáculo para a subtração da coisa (art. 155, §4o, inciso I, do CP).
2 -Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto, qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, e confessado pelo réu, a condenação se impõe.
3 – O desvalor da circunstância em que praticado o crime, já que ocorrido durante o repouso noturno, e os maus antecedentes do réu, autorizam a exasperação da pena base. 3.1 - No caso não incide a pretensa minorante de pena, sob a alegação de semi-imputabilidade, pois ausente prova do comprometimento da capacidade cognitiva do réu de avaliar sua conduta ilícita em razão do uso voluntário de substância entorpecente, e por ter reiterado a prática de outros furtos no mesmo estabelecimento de crédito. Dosimetria adequada.
4 – Em se tratando de réu reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
5 - Negado provimento ao recurso.